Tribunal: TJMT
Processo: 1004912-11.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004912-11.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIO LUIZ PALHARI - CPF: 709.178.841-91 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), ADENAIR BEZERRA DIAS FILHO - CPF: 103.824.881-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA DOS MEDICAMENTOS

ATEZOLIZUMABE E BEVACIZUMABE – ALEGAÇÃO DE TRATAR-SE DE PRESCRIÇÃO PARA USO
OFF LABEL
– TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO DO PACIENTE – RECUSA INDEVIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O plano de saúde não pode se recusar a custear o tratamento clínico prescrito pelo médico
especialista que acompanha
o segurado, ao fundamento de ausência de cobertura, haja vista que não cabe à cooperativa delimitar o fármaco para a doença objeto da cobertura contratual, já que o tratamento adequado é atribuição do profissional que lhe assiste.

"Afigura-se abusiva a exclusão do custeio do tratamento consistente no uso off label de medicamento, o qual era imprescindível à conservação da vida e saúde do beneficiário" (AgInt no REsp 1680415/CE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 31/8/2020, DJe 11/9/2020).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1004912-11.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: UNIMED CUIABÁ – COOP. DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA:

ADENAIR BEZERRA DIAS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo recursal interposto pela
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da A
ção de Obrigação de Fazer n. 1054382-19.2020.811.0041, proposta por
ADENAIR BEZERRA DIAS FILHO
, que determinou ao plano de saúde custear os medicamentos
ATEZOLIZUMABE 1200mg Q3S e BEVACIZUMABE 15mg/kg, nas exatas condições prescritas pelo médico.

Nas razões recursais, juntadas no ID n. 80899500, a agravante, após a contextualização dos fatos iniciais, relata que o agravado é beneficiário do plano de assistência medica e hospitalar da Unimed, sendo que o mesmo está acometido de câncer no fígado, denominado “hepatocarcinoma multifocal”, com progressão da doença extra-hepática.

Diz que o agravado se encontra em tratamento, sendo-lhe receitado os medicamentos “
ATEZOLIZUMABE 1200mg Q3S e BEVACIZUMABE 15mg/kg
”, os quais não são destinados ao tratamento prescrito, e por isso não são cobertos pelo plano de saúde, por se tratar de prescrição experimental (
off-label)
e para indicação diversa das descritas na bula.

Assevera que a mera existência de prescrição médica não justifica a imposição de cobertura de todo e qualquer tratamento e que a recusa da entidade em fornecer os fármacos para uso
off-label
, se funda na vigência do inc. I, do art. 10 da Lei n. 9.656/98, e na Cláusula XII, 12.1 do contrato, que veda realização de tratamento experimental.

E, nesse contexto, assenta que não tem obrigação no custeio ou autorização em
fornecer cobertura para medicamentos que podem ser administrados no domicílio e pelo próprio usuário.

Por tais fundamentos, pede pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, e no mérito, “
requer seja dado integral provimento a este recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada, face a legalidade do plano de saúde em não fornecer/custear tratamento de cunho experimental” (sic).

Com estes argumentos, “
requer seja dado integral provimento a este recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada, face a legalidade do plano de saúde em não fornecer/custear tratamento de cunho experimental” (sic). (Id. 80899500)

A tutela recursal foi
indeferida
por esta Relatora, em 30/03/2020, conforme Id. 81609997.

Contraminuta ofertada no id. 85560480, pelo desprovimento do recurso.

O preparo foi devidamente recolhido, consoante se comprova no id. 80956987/80956988.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Colhe-se dos autos que,
ADENAIR BEZERRA DIAS FILHO
, ora agravado, ajuizou ação de obrigação de fazer em face da
UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO
, objetivando o fornecimento dos
medicamentos
ATEZOLIZUMABE 1200mg Q3S e BEVACIZUMABE 15mg/kg, nas exatas condições prescritas pelo médico, em razão do diagnóstico de “câncer no fígado, denominado de HEPATOCARCINOMA MULTIFOCAL (CID 10:C22.0), com progressão de doença extra-hepática, cujo pleito foi deferido na origem.

Desse modo, a agravante insurge-se contra a decisão, ao fundamento de que os medicamentos pleiteados não são destinados ao tratamento prescrito, e por isso não são cobertos pelo plano de saúde, por se tratar de prescrição experimental (
off-label)
e com indicação diversa das descritas na bula, de modo que não deve custeá-lo.

Pois bem. Observa-se dos documentos que instruíram a ação na origem a existência da relação contratual entre as partes, cujas regras se sujeitam à disciplina do Código de Defesa do Consumidor (CDC), de modo que a interpretação a ser dada sobre as cláusulas contratuais, especialmente as de caráter restritivo, deve privilegiar a parte mais vulnerável (consumidor), como forma de se garantir o equilíbrio na relação contratual.

Destaque-se, nesse sentido, o verbete sumular n. 469 do STJ, segundo a qual “
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de Plano de Saúde”
.

Infere-se do verbete sumular que aos contratos de plano de saúde estão submetidos ao CDC, sendo que, no caso em apreço, aplica-se o artigo 47 do mesmo diploma legal, o qual determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.

Dessa forma, não cabe à operadora de saúde negar e/ou determinar qual tratamento mais adequado ao segurado, o que somente pode ser feito pelo profissional de medicina que acompanha o paciente.

No caso vertente, a necessidade e urgência restaram evidenciadas pelo relatório médico firmado pelo Dr. Alexandre Lima Marques – CRM/MT 7151 (Oncologia Clínica), que indica o tratamento, onde baseia a indicação dos medicamentos com base
“na aprovação da ANVISA, pelos resultados do estudo IMbrave150, estudo randomizado e aberto de fase III, do fármaco Atezolizumabe (Tecentriq) em combinação com Bevacizumabe (Avastin), em comparação com Sorafenibe em pacientes com carcinoma hepatocelular localmente avançado ou metastático não previamente tratado. Neste estudo os pacientes tiveram ganho em sobrevida global e atualmente é a primeira linha de tratamento para câncer hepatocelular”
. (Relatório médico de Id. 80899512)

Portanto, como a situação do agravado é grave e demanda urgência, razão pela qual não há falar em reforma da decisão recorrida, já que deve prevalecer a proteção da vida, da saúde e da dignidade do autor, de modo que deve ser fornecido o medicamento prescrito pelo médico.

Nesse sentido é o precedente do STJ,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. EXCLUSÃO DO CUSTEIO DE MEDICAMENTO PARA USO OFF LABEL. ABUSIVIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
"Afigura-se abusiva a exclusão do custeio do tratamento consistente no uso off label de medicamento, o qual era imprescindível à conservação da vida e saúde do beneficiário" (AgInt no REsp 1680415/CE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 31/8/2020, DJe 11/9/2020).
2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AgInt no AREsp 1713107/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 11/05/2021)

Em caso análogo, este Sodalício também já se pronunciou no mesmo sentido, vejamos:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUIZ A QUO – REQUISITOS DEMONSTRADOS (ART. 300, CPC) – MEDICAMENTOS “ATEZOLIZUMAB 1.200MG” E “BEVACIZUMAB 15MG” - OFF LABEL – COBERTURA DEVIDA – PRECEDENTES STJ - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. De acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de arcar com a cobertura do medicamento prescrito pelo médico para o tratamento do beneficiário, sendo ele off label, de uso domiciliar, ou ainda não previsto em rol da ANS e, portanto, experimental, quando necessário ao tratamento de enfermidade objeto de cobertura pelo contrato. Não pode prevalecer a negativa de custeio dos fármacos prescritos ao Agravado (“atezolizumab 1.200mg” e “bevacizumab 15mg”), porquanto indispensáveis para o tratamento quimioterápico renal. Inexistindo elementos novos capazes de infirmar a decisão recorrida, o decisum deve prevalecer em todos os seus termos.” (N.U 1009552-91.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 17/08/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA C/C DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL – DESNECESSIDADE – PRESENÇA DE ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO – MÉRITO – PLANO DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA MÉDICA – CUSTEIO DO MEDICAMENTO INDISPENSÁVEL AO TRATAMENTO DE SAÚDE (LENALIDOMIDA) – UTILIZAÇÃO OFF LABEL – POSSIBILIDADE – RECUSA DE ATENDIMENTO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL RAZOAVELMENTE FIXADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, previsto no art. 373, I, CPC, consubstanciado em provas e alegações que demonstram a ocorrência dos fatos apresentados. “Os planos de saúde apenas podem estabelecer para quais moléstias oferecerão cobertura, não cabendo a eles limitar o tipo de tratamento que será prescrito, incumbência essa que pertence ao profissional da medicina que assiste o paciente. Ademais, na maioria das vezes, o uso off-label de um medicamento é essencialmente necessário e correto, dependendo tão-somente do entendimento do médico-assistente.” (RAI nº 70069402766, 5ª CC, TJ-RS, Rel.: Jorge A. P. Gailhard, j. em 31/08/2016) A negativa de cobertura pela operadora de plano de saúde gera verdadeiro sofrimento psíquico ao usuário, a ensejar indenização por dano moral, uma vez que interfere em seu bem-estar, ocasionando insegurança, aflição psicológica, ainda mais levando em consideração sua situação já fragilizada, em decorrência do mal que o acomete. Demonstrado o ato ilícito, com a ofensa à honra da parte autora, nasce a obrigação de reparar o dano ocasionado. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. Devem ser mantidos os honorários advocatícios arbitrados em consonância com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC, em valor suficiente a remunerar o trabalho dos advogados.”
(N.U 1039776-54.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 24/11/2020)

Desse modo, ante essa expressa indicação médica, a operadora do plano de saúde deve arcar com o custeio do medicamento na forma indicada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021